Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário de sentença pela qual julgados procedentes os pedidos para reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença de valores.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória" (AgInt no REsp 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024)
3. Remessa necessária admitida e não provida.